Tribunal: TCU
Processo: 006.855/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3883/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.855/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristina Santos dos Santos (XXX.224.445-XX); Diego Sales de Argollo (XXX.211.415-XX); Gabriel Vieira Dourado Leite (XXX.046.175-XX); Gaddiel Santos Barbosa Neto (XXX.281.655-XX); Igor Ferreira Gois (XXX.152.925-XX); Larissa Souza dos Santos (XXX.758.785-XX); Maria Augusta Carvalho (XXX.707.545-XX); Olivia Lorena Campos de Almeida (XXX.949.225-XX); Rodrigo Maciel de Brito (XXX.923.555-XX); Roosewelt Santos de Jesus (XXX.499.745-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.